Tribunal: STF
Processo: ARE 1406359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO PELO TCU. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN contra decisão que admitiu a continuidade do processo de cumprimento de sentença, agora em fase de pagamento, para que a parte autora receba valores que entende devidos a título de pagamento da rubrica horas extras que possui incorporada em seus proventos. 2. Nas suas razões de agravo a UFRN defende, resumidamente, que demonstrou que nada mais poderia ser pago a título de horas extras, pois, recentemente, o TCU reconheceu, mediante acórdão, que as parcelas já foram absorvidas em razão das diversas reestruturações pelas quais passaram os servidores da UFRN, de tal sorte que não pode a parte autora continuar percebendo uma verba indevida e não existe direito adquirido a regime jurídico, como também não há suporte jurídico para que se perpetue o pagamento de uma vantagem sem amparo legal, quando comprovado que a sua percepção é indevida, por já se terem esgotados os efeitos da sentença judicial que havia determinado referido pagamento. 3. O caso dos autos envolve procedimento de homologação de aposentadoria realizada pelo TCU, que, reconhecendo a ilegalidade de valores recebidos a título de horas extras incorporadas aos proventos em razão de decisão transitada em julgado, determinou a supressão da referida rubrica. 4. O cerne da controvérsia não envolve reconhecimento de decadência do ato homologatório do Tribunal de Contas, mas sim do direito de suprimir rubrica incorporada aos proventos de servidor aposentado. Entende-se que não poderia a Corte de Contas, por ocasião da homologação de ato concessório de aposentadoria, suprimir verba que vem sendo paga administrativamente por longos anos, sem qualquer contestação, e sob o crivo da coisa julgada. 5. Também não prospera o argumento de que não haveria ofensa à coisa julgada em razão das reestruturações pelas quais passou o cargo da agravada, tendo em vista que, se a verba tinha origem em outro regime jurídico e, por essa razão, não mais poderia ser paga à requerente, caberia à Administração sua transformação em VPNI na época devida, para efetiva compensação a cada reestruturação da carreira até a consumação total do valor da vantagem pessoal, o que não foi feito. 6. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Regional: 1ª T, PJE 0805056-92.2018.4.05.8400, Rel. Des. Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, j. 02/05/2019; 3ª T, PJE 0803567-20.2018.4.05.8400, Rel. Des. Federal Rogério Fialho, j. 14/03/2019; 2ª T, PJE 08132468720194050000 , Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 10/02/2020. 7. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71 e 74, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente